Tribunal: TRF3
Processo: 5004382-94.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
216/775)

5004382-94.2018.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004382-94.2018.4.03.6144

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE MARIA KARPSS - RS33387-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. EVASÃO, OBSTRUÇÃO OU DIFICULDADE À FISCALIZAÇÃO EM POSTOS DE CONTROLE. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA ANTT. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa de transporte rodoviário de cargas contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de penalidades administrativas aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 5o, do CPC.

A demanda foi proposta com o objetivo de declarar a nulidade de multas administrativas decorrentes dos Autos de Infração no 2691118, no 3733024, no 2693312, no 2617794 e no 3003025, lavrados em razão da infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas.

A apelante sustenta a inexistência do fato gerador das autuações, a nulidade dos autos de infração por descrição genérica da conduta, a inaplicabilidade da regulamentação administrativa da ANTT em favor do regime previsto no Código de Trânsito Brasileiro e, subsidiariamente, a redução do valor das multas com fundamento na Resolução ANTT no 5.847/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade das multas administrativas aplicadas pela ANTT em razão da infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas; e (ii) analisar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de pedido de redução do valor da multa com fundamento em norma administrativa superveniente não suscitada na petição inicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.233/2001 atribui à ANTT competência para disciplinar e fiscalizar os serviços de transporte terrestre, inclusive para estabelecer infrações e aplicar sanções administrativas aos agentes regulados.

Os arts. 24 e 78-A da referida lei autorizam a edição de normas regulamentares e a aplicação de penalidades em caso de descumprimento das regras que regem o setor de transporte terrestre.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da atuação normativa das agências reguladoras quando fundada em delegação legal e observados os parâmetros definidos pelo legislador.

A Resolução ANTT no 4.799/2015, ao tipificar a infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização e fixar a multa correspondente, encontra respaldo na legislação de regência.

Os autos de infração apresentam elementos suficientes para identificar a infração, o veículo e as circunstâncias da autuação, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não afastada pela parte autora.

O pedido de redução da multa com fundamento na Resolução ANTT no 5.847/2019 não pode ser examinado, por configurar inovação recursal, uma vez que não foi formulado na petição inicial nem apreciado pelo juízo de primeiro grau.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004382-94.2018.4.03.6144

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE MARIA KARPSS - RS33387-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por INTEC Integração Nacional de Transportes de Encomendas e Cargas Ltda em face de sentença que, nos autos de ação ajuizada em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa atualizado, de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 5o, do CPC.

Na origem, a autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter provimento declaratório de nulidade das penalidades administrativas impostas pela ANTT, decorrentes dos Autos de Infração no 2691118, no 3733024, no 2693312, no 2617794 e no 3003025, todos relacionados à infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência do fato gerador das autuações, afirmando que não houve evasão de balança por parte dos motoristas vinculados à empresa.

Argumenta, ainda, a nulidade dos autos de infração sob o fundamento de que a descrição das condutas seria genérica e não demonstraria os elementos necessários à configuração da infração administrativa.

Defende também a incidência do art. 209 do Código de Trânsito Brasileiro, por entender que a conduta imputada se relaciona à disciplina de trânsito e não à regulação do transporte rodoviário de cargas, razão pela qual sustenta a necessidade de observância do regime previsto no CTB, inclusive quanto ao prazo para expedição da notificação e à exigência de dupla notificação.

Requer, subsidiariamente, a readequação da penalidade ou a redução do valor das multas, com aplicação do montante previsto na Resolução ANTT no 5.847/2019, que teria reduzido o valor da multa anteriormente estabelecido.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Consoante relatado, a parte demandante sustenta, em síntese, a nulidade dos autos de infração lavrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, decorrentes da alegada evasão de fiscalização em postos de controle durante o transporte rodoviário de cargas, afirmando inexistência do fato gerador, nulidade do procedimento administrativo e inaplicabilidade da regulamentação administrativa invocada. Requer, ainda, a redução do valor das multas aplicadas, com fundamento na superveniência da Resolução ANTT no 5.847/2019, que teria reduzido o valor da penalidade anteriormente prevista.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à legalidade das multas administrativas aplicadas pela ANTT em razão da infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas, bem como à possibilidade de incidência retroativa da norma administrativa superveniente que reduziu o valor da penalidade.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade das autuações por suposta ausência de fundamento legal ou violação ao princípio da legalidade.

Com efeito, a Lei no 10.233/2001, que instituiu a Agência Nacional de Transportes Terrestres, atribuiu expressamente à autarquia competência para disciplinar e fiscalizar o setor de transporte terrestre, inclusive para dispor sobre infrações e aplicar sanções administrativas aos agentes regulados.

Nesse sentido, dispõe o art. 24 da referida lei que cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes, ao passo que o art. 78-A prevê expressamente a possibilidade de aplicação de penalidades, dentre elas a multa, em caso de descumprimento das normas regulatórias.

À luz dessas disposições, a jurisprudência consolidou o entendimento de que as agências reguladoras possuem competência normativa delegada para editar regulamentos e estabelecer sanções administrativas, desde que observadas as balizas legais fixadas pelo legislador.

O C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5906, assentou que a atuação normativa das agências reguladoras decorre de delegação legal e não afronta o princípio da legalidade quando os parâmetros fundamentais estejam previstos em lei.

Assim, a Resolução ANTT no 4.799/2015, que tipificou a infração consistente em evadir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas e fixou a multa no valor de R$ 5.000,00, encontra respaldo na legislação de regência e não padece de vício de inconstitucionalidade.

Também não se verifica irregularidade no procedimento administrativo que ensejou a aplicação das penalidades. Como bem destacado na sentença recorrida, os autos de infração contêm as informações necessárias à identificação da infração, do veículo e das circunstâncias da autuação, sendo certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse contexto, não se identificam elementos suficientes para infirmar a validade dos autos de infração ou do procedimento administrativo sancionador.

Cumpre ainda registrar que, embora a apelante sustente a aplicação da Resolução ANTT no 5.847/2019 para redução do valor da multa aplicada, tal pretensão não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal.

Com efeito, a pretensão de redução do valor da penalidade com fundamento na norma administrativa superveniente não foi objeto de discussão na petição inicial, tampouco foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, sendo suscitada apenas em sede recursal.

Nos termos do sistema processual brasileiro, o recurso de apelação destina-se à revisão da decisão proferida pelo juízo de origem, não sendo admitida a formulação de pedido ou causa de pedir novos em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Dessa forma, tratando-se de questão não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, mostra-se inadmissível o seu exame nesta instância recursal, razão pela qual não se conhece do pedido recursal de redução da multa com base na Resolução ANTT no 5.847/2019.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, na parte em que conhecida, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. EVASÃO, OBSTRUÇÃO OU DIFICULDADE À FISCALIZAÇÃO EM POSTOS DE CONTROLE. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA ANTT. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa de transporte rodoviário de cargas contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de penalidades administrativas aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 5o, do CPC.

A demanda foi proposta com o objetivo de declarar a nulidade de multas administrativas decorrentes dos Autos de Infração no 2691118, no 3733024, no 2693312, no 2617794 e no 3003025, lavrados em razão da infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas.

A apelante sustenta a inexistência do fato gerador das autuações, a nulidade dos autos de infração por descrição genérica da conduta, a inaplicabilidade da regulamentação administrativa da ANTT em favor do regime previsto no Código de Trânsito Brasileiro e, subsidiariamente, a redução do valor das multas com fundamento na Resolução ANTT no 5.847/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade das multas administrativas aplicadas pela ANTT em razão da infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas; e (ii) analisar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de pedido de redução do valor da multa com fundamento em norma administrativa superveniente não suscitada na petição inicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.233/2001 atribui à ANTT competência para disciplinar e fiscalizar os serviços de transporte terrestre, inclusive para estabelecer infrações e aplicar sanções administrativas aos agentes regulados.

Os arts. 24 e 78-A da referida lei autorizam a edição de normas regulamentares e a aplicação de penalidades em caso de descumprimento das regras que regem o setor de transporte terrestre.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da atuação normativa das agências reguladoras quando fundada em delegação legal e observados os parâmetros definidos pelo legislador.

A Resolução ANTT no 4.799/2015, ao tipificar a infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização e fixar a multa correspondente, encontra respaldo na legislação de regência.

Os autos de infração apresentam elementos suficientes para identificar a infração, o veículo e as circunstâncias da autuação, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não afastada pela parte autora.

O pedido de redução da multa com fundamento na Resolução ANTT no 5.847/2019 não pode ser examinado, por configurar inovação recursal, uma vez que não foi formulado na petição inicial nem apreciado pelo juízo de primeiro grau.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão